Tribunal: TJES
Processo: 5006106-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006106-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, é dever comum das entidades federativas prover a saúde e assistência públicas, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

2)
O ente público municipal não pode se eximir dessa obrigação, máxime por ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (inc. II do art. 23 da CF), bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (inciso I do parágrafo único do art. 194 da CF).

3)
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, de modo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

4)
Hipótese na qual o paciente possui retardo mental grave com comprometimento significativo do comportamento e esquizofrenia e necessita de internação em residência terapêutica, conforme laudo fornecido por médico psiquiatra e relatório psicossocial.

5
)
Ante a negativa do Poder Público, incumbe ao Poder Judiciário, após ser invocado, assegurar o cumprimento dos comandos normativos constitucionais que garantam o direito fundamental à saúde, deferindo o fornecimento do tratamento, na forma prescrita, diante da prova inequívoca da necessidade (plausibilidade do direito) e urgência (
periculum in mora
), pois a demora no provimento jurisdicional pode ter reflexos diretos na saúde da parte assistida.

6
)
Demais disso, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece ser dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais, inclusive, à moradia digna, seja no seio da família natural ou substituta, ou, ainda, em residência inclusiva, que se encontra definida no inciso X do art. 3º.

7
)
Nessa linha, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº 106/2000, instituíra o Serviço Residencial Terapêutico, disciplinando normas e critérios para inclusão no SUS, definindo-o, basicamente, como moradia ou casa inserida na comunidade, destinada a prestar assistência aos portadores de transtornos mentais crônicos, que não possuam suporte social e laços familiares.

8)
Em que pese a previsão do §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, a vedação ao esgotamento do objeto da demanda deve ser analisada com ressalva, sopesando-se os princípios da dignidade e da proporcionalidade, sob pena de, assumindo feição absoluta, tornar-se óbice indissolúvel à implementação da missão a que se destina o instituto da antecipação de tutela, qual seja, conferir efetividade ao provimento pleiteado, garantindo, assim, o adequado e oportuno acesso à justiça, especialmente em ações como a que se aprecia, cujo objetivo é tutelar o direito à saúde de pessoa com patologia grave.

9)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, é dever comum das entidades federativas prover a saúde e assistência públicas, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

Vale ressaltar que o ente público municipal não pode se eximir dessa obrigação, máxime por ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (inc. II do art. 23 da CF), bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (inciso I do parágrafo único do art. 194 da CF).

Seguindo a mesma linha, a Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2º, prevê que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.”

Aliás, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do §1º do art. 198 da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal
,
quando do
julgamento do RE 855.178/PE
(
Rel. Min
istro
Luiz Fux, DJe 16.3.2015
)
, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária
d
os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde,
de modo
que
o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

Trata-se também de entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
3. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. 4. Agravo Interno do Estado não provido. (AgInt no AREsp 1702630/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021)

Na hipótese, ao que se depreende da ação civil pública,
Carlos Roberto Vendramini Filho
, contando atualmente 22 anos, possui retardo mental grave com comprometimento significativo do comportamento e esquizofrenia (CID 10 F78.1), é atendido desde 2017 pela rede de atendimento psicossocial de Governador Lindenberg e necessita de internação em residência terapêutica, conforme laudo fornecido por médico psiquiatra:

[...]
Atesto para os devidos fins que o paciente

CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO está em acompanhamento na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Governador Lindenberg para quadro de esquizofrenia paranóide (CID10 F20.0)
. Atualmente em uso de clorpromazina 100mg 3 comp de 12/12 horas, amitriptilina 25 mg de 12/12 horas, olanzapina 10mg de 12/12 horas e haloperidol decanato 1amp/mês.
Paciente segue com quadro desestabilizado, pensamento desorganizado, delírios persecutórios e alucinações auditivas e visuais, alternância com períodos de agressividade, manejo do tratamento prejudicado por não tomar as medicações corretamente por falta de auxílio, este fato acaba por agravar bastante o quadro do paciente pois atrapalha avaliação da eficácia das medicações, segundo relatórios sociais paciente encontra-se em baixas condições de higiene pessoal e do ambiente em que é recluso. Devido aos fatores acima solicito a internação involuntária do paciente em residência terapêutica
.
[...]

No mesmo sentido, o relatório psicossocial emitido pelo CREAS de Governador Lindenberg:

• A família, inserida no PAEFI, UBS e RAPS, é composta pelo genitor, CARLOS ROBERTO VENDRAMINI, e seu filho CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO, que residem em moradia própria e de alvenaria;

•
O assistido foi matriculado nos serviços ofertados pela APAE DE GOVERNADOR LINDENBERG, porém, pouco tempo depois o genitor decidiu suspender a inserção do jovem
;

•
CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO, não é incluso na educação escolar desde 2011
;

•
Nova visita domiciliar no dia 25 de abril de 2023 identificou que o munícipe se encontrava em péssimas condições dentro do quarta trancado com forte odor de fezes e urina e com um ferimento na cabeça
;

• Em contato com o agende de saúde, foi relatado que o genitor é negligente e não faz o acompanhamento adequado;

•
A equipe multidisciplinar manifestou, mais uma vez, entendimento no sentido de ser necessário a inserção de CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO
em residência terapêutica
para que receba os cuidados de que necessita
;

• Ademais, constam dos documentos em anexo, consta em resumo: i) relatório da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (e manifestação de desistência dos serviços da entidade, pelo genitor do assistido), ii) relatório médico, iv) relatório pedagógico, v) BU nº 47523269, relatório social e laudo médico.

Nesse cenário, ante a negativa do Poder Público, incumbe ao Poder Judiciário, após ser invocado, assegurar o cumprimento dos comandos normativos constitucionais que garantam o direito fundamental à saúde, deferindo o fornecimento do tratamento, na forma prescrita, diante da prova inequívoca da necessidade (plausibilidade do direito) e urgência (
periculum in mora
), pois a demora no provimento jurisdicional pode ter reflexos diretos na saúde da parte assistida.

Demais disso, como é cediço, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece ser dever do
Estado
, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais, inclusive, à moradia digna, seja no seio da família natural ou substituta, ou, ainda, em residência inclusiva, que se encontra definida no inciso X do art. 3º
1
.

Nessa linha, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº 106/2000, instituíra o Serviço Residencial Terapêutico, disciplinando normas e critérios para inclusão no SUS, definindo-o, basicamente, como moradia ou casa inserida na comunidade, destinada a prestar assistência aos portadores de transtornos mentais crônicos, que não possuam suporte social e laços familiares,
como na
espécie
.

Por conseguinte, não há elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão objurgada.

Até porque, em que pese a previsão do §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, a vedação ao esgotamento do objeto da demanda deve ser analisada com ressalva, sopesando-se os princípios da dignidade e da proporcionalidade, sob pena de, assumindo feição absoluta, tornar-se óbice indissolúvel à implementação da missão a que se destina o instituto da antecipação de tutela, qual seja, conferir efetividade ao provimento pleiteado, garantindo, assim, o adequado e oportuno acesso à justiça, especialmente em ações como a que se aprecia, cujo objetivo é tutelar o direito à saúde de pessoa com patologia grave.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível:

[...] Conforme narrado na exordial (ACP nº 5003047-50.2023.8.08.0014 ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo), CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO, padece de retardo mental grave com comprometimento significativo do comportamento e esquizofrenia (CID 10 F78.1).

Destarte, nos autos da ação em epígrafe, foi proferida decisão que DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar ao MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que viabilizassem a inclusão e o abrigamento do paciente em questão, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções que se fizerem necessárias para o cumprimento da ordem judicial.

Inegável a necessidade de acolhimento do referido senhor em residência terapêutica, a fim de que ele não fique em situação de vulnerabilidade, tampouco coloque em risco a vida e a integridade física de terceiros, não podendo questão administrativa entre Município e Estado inviabilizar o direito do Sr. Carlos, que se encontra em situação de risco, conforme também relatório social. (Id. 6867792)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele

nego
provimento.

É como voto.

1
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

X – residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO DE VISTA - Acompanhar o Relator

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em seu desfavor e em face do
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que os entes públicos requeridos viabilizem a inclusão e o abrigamento de
CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO
, com quadro de retardo mental grave com comprometimento significativo do comportamento e esquizofrenia, em Programa de Residência Terapêutica.

Em suas razões (evento 5194683), o agravante afirma que não foram comprovados os requisitos necessários para a inserção do paciente no serviço de residência terapêutica, assinalando que
“todos os critérios trazidos pela Portaria 069-R/2014 devem estar presentes, bem como que, para que a residência terapêutica possa realmente ser efetivada, deve haver pedido específico para tanto encaminhado à Comissão de Avaliação e Acompanhamento Técnico dos Serviços Residenciais Terapêuticos do Espírito Santo, a qual abarca toda a região metropolitana, e que irá emitir um parecer técnico conclusivo acerca da possibilidade ou não da efetivação da residência”
(fl. 08)
.

De acordo com o agravante,
“
não houve atendimento dos requisitos exigidos pelas portarias expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde, visto que o paciente não esteve internado por no mínimo dois anos consecutivos e ininterruptos, nem houve exaurimento das tratativas familiares (visto que ele possui irmão, tia, prima e avó, os quais possuem dever jurídico de assistência familiar), bem como não houve emissão de parecer técnico conclusivo da Comissão de Avaliação e Acompanhamento Técnico dos Serviços Residenciais Terapêuticos do Espírito Santo, a fim de esclarecer se é ou não caso de residência terapêutica
”
(fl. 08)
.

Por sua vez, o Ministério Público agravado sustenta, em contrarrazões, que (evento 5532696): 1)
“
descabível a exigência da necessidade de internação pretérita, sobretudo pelo lapso temporal exorbitante de 02 (dois) anos
”
(fl. 03); 2)
“o laudo médico mais recente, datado de 01/03/2023, é claro ao atestar a necessidade de internação do paciente em residência inclusiva. Nada obstante, corroboram no mesmo sentido os diversos relatórios multidisciplinares elaborados desde o início do acompanhamento, que atestam a gravidade da situação vivenciada, sem qualquer intervenção dos entes públicos para efetivar sua internação”
(fl. 03); 3)
“a doença não apresenta cura e de caráter insubstituível, eis que somente a partir dela é possível tratar o paciente terapeuticamente, a critério médico ao receitar, apresentar os melhores resultados e controlar sua doença”
(fl. 03).

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, com destaque de que consta dos autos laudo médico psiquiátrico e relatório psicossocial recomendando a inserção do paciente no programa de residência terapêutica, tal como assegurado pela decisão agravada.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas à apreciação deste órgão colegiado.

Primeiramente, registra-se que, de fato, consta do processo de origem laudo médico psiquiátrico, datado de 1º/03/2023, que atesta que o paciente
CARLOS ROBERTO VENDRAMINI FILHO
“
está em acompanhamento na Rede de Atenção P
s
icossocial (RAPS) de Governador Lindenberg para quadro de esquizofrenia paranóide”
, e
“segue com quadro desestabilizado, pensamento
desorganizado, delírios persecutórios e alucinações auditivas e visuais, alternâncias com períodos de agressividade,
manejo do tratamento prejudicado por não tomar medicações corretamente por falta de auxílio, este fato acaba por agravar bastante o quadro do paciente pois atrapalha avaliação da eficácia das medicações, segundo relatórios sociais, paciente encontra-se em baixas condições de higiene pessoal e do ambiente em que é recluso. Devido aos fatores acima solicito a internação involuntária em residência terapêutica
” (grifei) –
evento 26210803, fl. 56 do processo de referência
.

O relatório social datado de 19/01/2023 prescreve
“a RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ou simplesmente ‘moradia’ - (...) casas localizadas no espaço urbano constituídas para responder às necessidades de moradia das pessoas portadoras de transtorno mentais graves, institucionalizadas ou não,
como alternativa de solução para este ser humano
”,
assinalando que, desde 2022, a família está negligenciando com os cuidados básicos e tratamento do paciente portador de necessidades especiais, que fica preso dentro de um quarto sem banheiro, sem água, sem alimentação, sem a medicação adequada e não comparece mais as consultas (evento 26210803, fl. 55 do processo de referência), cujos maus-tratos, cárcere privado e violência foi relatado pelos profissionais à autoridade policial (evento 26210803, fl. 51 do processo de referência).

O relatório psicológico, datado de 16/03/2023, menciona o
“quadro de retardo mental grave com comprometimento significativo do comportamento requerendo vigilância e tratamento”,
consignando que
“no ano de 2022 período no qual o usuário frequentou a instituição
[APAE]
, realizávamos visitas a residência do mesmo a fim e checarmos se estava sendo cuidado de forma correta, uma vez que, demasiadas vezes constatamos em visitas e através de relatos de vizinhos que o usuário é mantido dentro de um quarto fechado (cárcere privado) por vezes nem água se tem para beber como foi presenciado por nós diversas vezes. Quando questionado, genitor alega que não consegue cuidar do filho, afirmando sofrer agressões físicas, o que nunca aconteceu dentro da instituição, pelo contrário o usuário demonstra ser alegre solicitando os demais que brinquem e assistam desenhos com ele”
(evento 26210803, fls. 49/50 do processo de referência).

Segundo o referido laudo psicológico, no ano de 2022, o paciente
“não compareceu para dar início às aulas. (...) o pai foi chamado a instituição (...) mas até o momento não compareceu e nem deu satisfação do motivo maior de não estar frequentando as aulas”

(evento 26210803, fl. 50 do processo de referência).

O relatório pedagógico datado de 06/09/2022, assim como outros relatórios psicossociais juntados aos autos de origem (evento 26210803),
corrobora
a condição de vulnerabilidade do paciente no seio familiar
, destacando que
para
“ter uma vida de inclusão se faz necessário o acompanhamento diário e ininterrupto, um lugar seguro que lhe proporcione tranquilidade
”
(evento 26210803, fl. 47 do processo de referência).

O paciente com retardo mental grave, que não possui autonomia para gerir sua própria vida, está sendo negligenciado por familiares, não possui suporte social ou qualquer outra moradia que lhe assegure cuidado e tratamento, o que foi identificado pelos profissionais que acompanham o paciente, os quais recomendaram a residência terapêutica como única alternativa viável à sua inclusão social.

Veja-se que a manifestação técnica colacionada pelo Estado agravante, no evento 5194734, observa precisamente que:

No caso em tela, a decisão aponta corretamente o local para inserção do munícipe, a saber, Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – ou residência terapêutica – casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não. Caracterizam-se por moradias inseridas na comunidade destinadas a pessoas com transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia. O caráter fundamental do SRT é ser um espaço de moradia que garanta o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate de cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das referências familiares (BRASIL, 2004). Nesse caso, cada Residência Terapêutica está vinculada a um serviço/equipe de saúde mental de referência que dará o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial, sendo a equipe composta, para cada grupo de 10 (dez) moradores, por 5 (cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um) profissional técnico de enfermagem diário, na forma da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.090/2011. Este serviço é legítimo da política de Saúde e fora indicado pela própria equipe que acompanha o caso no território do paciente.

Oportuno enfatizar a necessidade de se manter o encaminhamento dado pela equipe técnica ao Sr. Carlos Roberto vez que, se encaminhado para equipamento indevido, além de não receber o correto atendimento poderá colocar em risco todos os demais residentes e a equipe, que não se encontra apta para trabalhar com o referido público.

Por fim, para que não reste dúvidas acerca do correto direcionamento à Política de Saúde, a equipe técnica do CREAS de Governador Lindemberg também realizou visita domiciliar e, após estudo multidisciplinar novamente se manifestou pela inserção de Carlos Roberto Vendramini Filho em serviço de Residência Terapêutica a fim de que receba os devidos e necessários cuidados. O relatório assim conclui:

(...) observa-se que a única opção de melhorias ao jovem, seja a inserção em uma Residência Terapêutica, tendo em vista que não foi observado melhorias, tendo assim a possibilidade de reconstruir sua vida e ter os cuidados necessários” (transcrevemos).

(...).

Segundo também constatou a douta Procuradoria de Justiça, “
a necessidade da medida é reconhecida pelos setores técnicos do município, notadamente a Rede de Atendimento Psicossocial (RAPS) e o CREAS”
(evento 6867792).

Anota-se que a documentação juntada aos autos esclarece que o paciente começou o tratamento na rede de atendimento psicossocial nos idos de 2017, com diversas solicitações de Internação, inclusive a compulsória (cf. evento 26210803, fl. 09), sendo que permaneceu internado por força de decisão judicial proferida nos autos do processo tombado sob o nº 0002622-84.2018.8.08.0014, e foi liberado após alta médica (conforme consignado na inicial).

A exigência de, pelo menos, dois anos de internação em instituição de longa permanência (prevista na Portaria SESA 069-R/2014 – evento 5194735, e na Portaria nº 106/GM/MS/2000) não encontra amparo legal, sendo que, por outro lado, o próprio artigo 5º da Lei nº 10.216/2001 (que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental), estabelece que o
“paciente há longo tempo hospitalizado
ou

para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente
de seu quadro clínico
ou

de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida
, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário” –
destaquei
.

Veja-se que o paciente depende de tratamento adequado para se manter desinstitucionalizado, o que está sendo negligenciado no seu caso, daí porque o serviço residencial terapêutico potencialmente seria mais eficaz na hipótese, conforme prescrito por multiprofissionais.

Menciona-se que o artigo 3º, inciso X, da Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também assegura residências inclusivas
“
destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos”.

Tanto as residências terapêuticas, quanto as inclusivas, ofertam moradia assistida, garantindo a estrutura e suporte para a realização de atividades da vida diária e a reinserção dos moradores na vida social existente, rompendo com a prática de isolamento, pautados pela diretriz da excepcionalidade da institucionalização.
1

Nesse contexto, reputo que estão presentes os pressupostos para a inserção do paciente no programa de residência terapêutica, prescrito por multiprofissionais que lhe acompanham, valendo ressaltar que, em relação às condutas do genitor do paciente, na inicial também foi informado que o caso foi submetido ao MP com atribuição criminal.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do culto relator Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1

In
Cartilha Residência Inclusiva e Serviços Residenciais Terapêuticos – Semelhanças e diferenças na perspectiva do atendimento territorializado. Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial do Ministério Público do Estado de São Paulo. São Paulo: 2022. Fonte:
www.mpsp.mr.br
. Acesso em 18/03/2024.